Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-96.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005689-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE LOPES DA SILVA - CPF: 853.306.801-82 (APELANTE), BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) -

I
NSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE REPACTUAR DÍVIDAS PARA ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL –
RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA
COM A PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES
PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL –
APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO -
revisão e integração dos contratos, repactuação das dívidas remanescentes e elaboração de plano de pagamento compulsório
-

EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas.

Observada a integralidade dos empréstimos contraídos pelo demandante e seus consequentes efeitos em sua esfera financeira pessoal, mostra-se caracterizado o superendividamento do autor/apelante e, portanto, o seu interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1005689-96.2023.8.11.0041

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO PAN S.A., BANCO INTER S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ALEXANDRE LOPES DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou extinto o feito, da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
nº 1037482-87.2022.8.11.0041
, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO PAN S.A., BANCO INTER S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
extinguiu o feito
“ante a falta de demonstração (da) condição de superendividado
” do autor/apelante, estando
“ausente o interesse processual”;
a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamentos das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, estando sua exigibilidade suspensa, ante a concessão da justiça gratuita.

Alega o apelante que ajuizou a presente ação de repactuação de dívidas
embasada na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), posto que se encontra em situação de superendividamento, onde suas dívidas ultrapassam R$ 563.430,22, comprometendo aproximadamente 200% de sua renda mensal.

Aduz que o juízo do feito extinguiu o processo alegando suposta ausência de interesse processual, sem ao menos analisar o mérito da demanda e sem considerar a legislação vigente que protege os consumidores em situações de vulnerabilidade financeira.

Afirma que declarou suas dívidas monetárias perfazem o valor de R$ 47.027,18, superando em 200% sua renda média mensal, sendo que o agravante está superendividado em razão de empréstimos, dívidas com cheque especial e cartões de crédito realizados com as rés, totalizando a quantia mensal de R$ 47.027,18 (quarenta e sete mil e vinte e sete reais e dezoito centavos), impossibilitando o recorrente de arcar com as despesas básicas e de manter sua dignidade, o que é um dos elementos essenciais para a configuração do superindividamento.

Alega que preenche os requisitos da Lei do Superendividamento, pois é um consumidor natural, de boa fé, que busca repactuar dívidas de consumo para garantir a subsistência de sua família, sendo que a decisão de primeiro grau, ao extinguir o processo sem adentrar no mérito da aplicação dessa lei, violou o direito do Apelante de ver sua situação comprovada à luz da legislação que lhe garante proteção especial.

Registra que a Lei 14.181/2021 e o CDC, em seu artigo 6º, incisos XI e XII, garantem a proteção do mínimo existencial, entendendo-se como um direito fundamental do consumidor manter os recursos necessários para custear despesas básicas, como alimentação, moradia, educação e saúde., sendo que declarou, através de documentos anexos, que sua renda mensal média é de R$ 17.000,00, enquanto suas despesas essenciais giraram em torno de R$ 10.531,75. Assim, suas dívidas ultrapassaram em muito a sua capacidade de pagamento, comprometendo seu sustento.

Defende que o juiz do feito ao extinguir o processo sem analisar os elementos fáticos e jurídicos que caracterizam a situação do Apelante como um consumidor superendividado, violou princípios processuais, como o da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF/88) e o devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CF/88).

Pugna

pela reforma da sentença

“
para que seja reconhecido o direito do Apelante à repactuação de suas dívidas, conforme preceitua a Lei 14.181/2021, determinando-se a continuidade do feito e a realização de audiência conciliatória com os credores, conforme dispõe o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC); o

reconhecimento do princípio da proteção ao mínimo existencial, observando-se a necessidade de limitar os descontos sobre o salário do Apelante, em um percentual que não comprometa mais de 30% de seus rendimentos mensais, a fim de resguardar sua dignidade e subsistência; a aplicação de todas as disposições da Lei do Superendividamento, incluindo a apresentação de um plano de pagamento que contemple as dívidas num prazo máximo de 5 anos, garantindo que o Apelante não seja privado do seu mínimo existencial” r
equerendo, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões do apelado
SICREDI OURO VERDE MT
, id
247476267, defendendo
a manutenção da sentença.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A (id 247476268), alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contrarrazões dos demais apelados,
Nu Financeira S.A
(id 247476269),

Banco Inter S.A.
(id
nº 247476270
),

Itaú Unibanco S.a (id nº 247476271), Marcado Pago Instituição de Pagamento Ltda (id nº 247476272) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O apelante ajuizou a demanda buscando a repactuação das suas dívidas com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso
“para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”
, afirmando que os encargos decorrentes dos empréstimos e demais despesas mensais que possui equivalem a mais de 200% da sua renda.

O juízo singular julgou extinto o feito, por entender
ausente o interesse processual
, diante

d
a falta de real demonstração
do autor de sua
condição de superendividado
.

Pois bem.

Trata-se
, na origem, de ação de repactuação de dívidas, sendo a matéria regida pela Lei do Superendividamento (Lei nº
14.181
/21),

que alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e da prevenção e tratamento do superendividamento. A legislação de regência assim define a situação de superendividamento e o procedimento de repactuação:

“Art. 54-A. (...) § 1º
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
.

§ 2º
As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
. (...)

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores
de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos
,
preservados o mínimo existencial,
nos termos da regulamentação
, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1º
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.
(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das
dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...)”.

O Conselho Nacional de Justiça elenca os paradigmas trazidos pela novel legislação, entre os quais se encontram a preservação do mínimo existencial e a previsão de um sistema binário para tratamento do superendividamento, composto por duas fases, a conciliatória, que pode ser extrajudicial e a fase de tratamento, esta última necess
ariamente judicial e contencioso.

(
Cartilha sobre o tratamento do superendividamento do consumidor
. Brasília: CNJ, 2022. Disponível em: /https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf.
)

Na primeira fase, que pode ser realizada extrajudicialmente (chamada de pré ou para-judicial se realizada respectivamente pelos CEJUSCs e pelos PROCONs ou demais órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor) ou judicialmente em jurisdição voluntária, o legislador buscou privilegiar a resolução amigável dos conflitos, por meio da elaboração de um plano consensual para pagamento das dívidas em audiência global de conciliação com a presença de todos os credores.

O plano a ser elaborado nesta primeira fase tem como objetivo possibilitar ao consumidor pessoa física de boa-fé a quitação de seus débitos, o reestabelecimento de seu nome no mercado de consumo e a preservação de seu mínimo existencial. Assim, o plano, que deve prever o pagamento das dívidas em 5 anos, pode conter dilação de prazo, redução dos encargos, entre outros estímulos à cultura do pagamento, a serem acordados pelas partes.

Assim, a fase judicial contenciosa tem caráter residual e subsidiário, a ser inaugurada apenas no caso de algum dos credores não ter integrado a conciliação voluntária e somente com relação aos seus respectivos créditos.

Aliás, a fase contenciosa depende de prévio procedimento de conciliação, que dê origem a um plano de pagamentos consensual. Isso porque a atividade a ser realizada posteriormente consiste em revisão e integração dos contratos, repactuação das dívidas remanescentes e elaboração de plano de pagamento compulsório e gira em torno das dívidas que não integraram o plano consensual.

É possível perceber que a alteração da legislação estabeleceu um regime de procedimento especial aos processos de tratamento do superendividamento, que deve ser seguido a rigor.

No caso, a sentença recorrida extinguiu a ação,

diante

d
a falta de real demonstração
do autor de sua
condição de superendividado
e fundamentou nos seguintes termos:

“(...) Destaca-se que na peça vestibular o autor afirma ter contrato de financiamento imobiliário no valor mensal de R$ 4.143,47, no entanto, resta previsto no § 1º do art. 104-A do CDC que, para a renegociação dos débitos,
são excluídos os contratos de crédito com garantia real
, de financiamentos imobiliários
(existente, como narrado na inicial) e de crédito rural
.

Verifica-se ainda que o autor que a sua renda bruta média mensal varia de R$ 24.067,81 a R$ 39.869,33, já que trabalha na Eletrobrás e, conforme o art. 51 do Decreto 4.559/2002, seus empregados são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

De tal modo, a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, possui a seguinte previsão quanto ao tema:

Art. 1
o
Os empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil,
até o limite de 40% (quarenta por cento),
sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.
(Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022)

No caso dos autos, conquanto o autor demonstre a vultosa quantia descontada em sua folha de pagamento, este livremente firmou os contratos em baila, obteve vantagem nos juros contratados ante a forma de pagamento ajustada, a lei em vigor autoriza o percentual ajustado e, a despeito da grande parte da população deste país, que aufere renda em patamar inferior,
ainda lhe resta o salário líquido expressivo
, de modo a afastar a tese de comprometimento do mínimo existencial.

(...)

Como no caso em apreço a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras em sua folha de pagamento não alcança o limite previsto em lei, mostrando-se, pois, lícitas as cobranças na forma em que contratadas, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência,
visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a
garantia do mínimo existencial
,
o que não resta caracterizado no caso em apreço. Ao contrário, o autor demonstra possuir elevado padrão de vida, com altos gastos mensais que destoam da maior parte da população, descabendo a alegação de ausência de mínimo existencial à sua sobrevivência.

A despeito do firmado pelo autor, deve sim ser observada a aplicação subsidiária da legislação do superendividamento ao caso, já que os contratos foram firmados com tais vantagens e em conformidade com a lei vigente, já que não incumbe ao Judiciário intervir de forma ilimitada, pois os Bancos ora réus agem em conformidade com a previsão legal para os descontos em folha de pagamento.

Logo, além de se mostrarem lícitas as cobranças na forma em que contratadas, extrai-se que ausente o interesse processual, posto que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial, o que não resta caracterizado no caso em apreço.

Ao se ter em vista que, não obstante os descontos assumidos livremente pelo autor em contrato, ainda lhe resta renda líquida em muito superior à maior parte da população,
não havendo como se falar em caracterização de violação ao mínimo existencial
, como aduzido.

(...)

De tal modo, de rigor a extinção do feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação ajuizada por CARLOS ALEXANDRE LOPES DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S.A e OUTROS, ante a falta de real demonstração de sua condição de superendividado, ausente o interesse processual.” –
id nº 247476260

Do exame, verifica-se que, de fato, as dívidas de financiamentos imobiliários (conforme arrola o autor em sua inicial, com o valor de
R$ 4.146,47
)
estão banidas do plano de pagamento em razão de superendividamento (art. 104-A, §1º do CDC), dessa forma, eventuais credores relativos a essas dívidas não serão incluídos no processo.

Por outro lado, o diploma determina que é de 5 anos o prazo máximo para pagamento das dívidas contidas no plano de pagamento, porém, no caso, apesar de realizada a audiência de conciliação, não constou com a presença de todos os credores, momento processual em que deve o autor apresentar o referido plano.

Salienta-se, ainda, que o presente processo, com trâmite pelo rito especial, busca a repactuação das dívidas do consumidor
e não se confunde com o pedido limitação dos descontos em folha de pagamento.

Logo, prematura a sentença de extinção do feito, máxime porque não seguiu o rito determinado pela especificidade da ação. Assim, não é possível “adiantar” a análise de questões atinentes aos créditos,

cujo exame se reserva à segunda fase do processo.

Sobre o assunto, é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO – PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) – SENTENÇA ANULADA - TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.
Quanto ao pedido para suspensão das dívidas, primeiramente é necessário realizar a audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento” (TJMT, 1005848-96.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

“AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 104-A DO CDC. INTENÇÃO DE RENEGOCIAR AS DÍVIDAS COM OS CREDORES A PARTIR DO PLANO DE PAGAMENTO QUE ACOMPANHA A INICIAL. CONSTATAÇÃO DE QUE AS DÍVIDAS CUJA RENEGOCIAÇÃO SE PRETENDE FORAM INCLUÍDAS NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME COM A CONCESSÃO DE DESCONTO PARA PAGAMENTO À VISTA E DE QUE ALGUMAS DÍVIDAS JÁ FORAM OBJETO DE RENEGOCIAÇÃO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SUBTRAEM DA AUTORA O INTERESSE PROCESSUAL DE DEFLAGRAR O PROCEDIMENTO DO ART. 104-A E SS. DO CDC PARA OBTER O REPARCELAMENTO DE SEUS DÉBITOS EM ATÉ CINCO ANOS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES. POSSIBILIDADE. RESSALVA, CONTUDO, QUANTO A POSSIBILIDADE DE SE AVALIAR AS PECULIARIDADES DE CADA DÍVIDA APÓS A CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO EM JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. SENTENÇA CASSADA. 1. Para o consumidor dar início ao processo de superendividamento, previsto no artigo 104-A do CDC, é suficiente a indicação, pelo consumidor, da impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º do CDC), alegação que deve vir acompanhada de documentos que lhe confiram substância e que está sujeita a juízo de probabilidade pelo julgador. 2. A mera constatação de que já foi oferecido ao consumidor a possibilidade de pagamento de suas dívidas com desconto para pagamento à vista não lhe subtrai o interesse processual de deflagrar a ação prevista no art. 104-A e ss. do CDC e repactuar suas dívidas para pagamento de forma parcelada em valor que não comprometa sua existência com dignidade. 3.
O processo por superendividamento regulado pelos arts. 104-A e ss. do CDC é de jurisdição voluntária, passível de conversão para jurisdição contenciosa na eventualidade de ser infrutífera a audiência de conciliação
. 4.
Na primeira fase do procedimento (jurisdição voluntária) cabe ao julgador realizar simples juízo de probabilidade acerca das alegações do autor de que se trata de consumidor, está superendividado (art. 54-A, §1º do CDC) e elaborou proposta de pagamento parcelado de suas dívidas, elementos suficientes para a designação de audiência de conciliação
. 5.
Infrutífera a conciliação, pode haver a conversão do procedimento em jurisdição contenciosa, ocasião em que o pedido de sujeição dos credores a plano de pagamento compulsório pode vir acompanhado do pedido para revisão de cláusulas abusivas e, em qualquer hipótese, está sujeito a contraditório, devendo o julgador valorar, apenas nesta fase, elementos possam constituir obstáculo ao deferimento do pedido, como a concessão de desconto substancial para pagamento à vista e /ou a existência de renegociação extrajudicial anterior que não tenha sido honrada pelo consumidor
. Apelação Cível provida” (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0017146-11.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 06.06.2022).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI Nº 14.181/2021. SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO. NÃO OBSERVÂNCIA NA ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PREJUÍZO CONSTATADO. NULIDADE RECONHECIDA. 1.
A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores
,
devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação,
com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificados como superendividados,
oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2.
No caso em voga, constata-se vício de procedimento apto a ensejar a nulidade da sentença, uma vez que o i. Juízo a quo deixou de observar o rito do superendividamento na forma dos artigos 104-A e 104-B do CDC, com a extinção prematura do feito, sendo evidente o prejuízo da parte autora, que não teve oportunizada a repactuação das suas dívidas, escopo do próprio rito eleito, razão pela qual a r. sentença deve ser declarada sem efeito, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento segundo diretrizes da Lei nº 14.181/2021
. 3. Apelação provida. Sentença sem efeito” (TJDFT, Acórdão 1710333, 07018713420238070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Ademais, a
Lei 14.181/2021 inseriu no CDC o art. 54-A, e no §

1º desse dispositivo estabelece que
:

“Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

Como anteriormente dito, a lei prevê que deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação inicial.

Há, dessa forma, um sistema bifásico de repactuação de dívidas (fase de conciliação/homologatória e a fase judicial/condenatória).

Neste caso o apelante anexou com a inicial holerite

do ano de 2021 e 2022 (cf. Id. nº 247475912 e 247475913), onde consta que um

recebimento bruto variável de

R$
17.944,48 a R$ 36.938,69
, do qual com os descontos realizados, totaliza um recebimento líquido variável entre R$
9.331,25 a R$ 22.567,39
.

Pretende que sejam inseridos no cálculo do superendividamento obrigações financeiras referente a cartões de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais não consignados, os quais perfazem a quantia mensal
de R$ 47.027,18 (quarenta e sete mil e vinte e sete reais e dezoito centavos), além das despesas mensais ordinárias com
alimentação, transporte/combustível, energia elétrica, mensalidade escolar, condomínio, internet,

medicamento, água, entre outros custos mensais.

Após todos os descontos que superam o valor da remuneração do apelante, percebe-se que a parte está desprovida de renda para subsistência, ainda mesmo que disponha de um salário líquido expressivo.

Assim, observada a integralidade dos empréstimos contraídos pelo demandante e seus consequentes efeitos em sua esfera financeira pessoal, mostra-se caracterizado o superendividamento do autor/apelante.

Dessa forma,
o interesse de agir restou demonstrado, o que justifica a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento, pelo rito especial aplicável à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024